Tribunal: TJDFT
Processo: 0730983-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0730983-81.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CLAUDECI DOS SANTOS PEREIRA, JOSE CARLOS PEREIRA, MARIA DAS MERCES SANTOS PEREIRA, MARIA BENEDITA DOS SANTOS PEREIRA, SEVERIANO SOBRINHO DOS SANTOS PEREIRA, MANOEL ADAIL DOS SANTOS PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: "FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL PÚBLICO. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. SUCESSÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERESSE DOS HERDEIROS. REFLEXOS PATRIMONIAIS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. CUSTEIO DAS DESPESAS PELO PODER PÚBLICO. INVIABILIDADE. OMISSÃO DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA E, ESTANDO A CAUSA MADURA, JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO. 1. Nos termos dos artigos 110 e 313, § 2o, do CPC, “Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o” e “falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito”. 2. A morte do autor originário da demanda importa na perda superveniente do objeto quanto ao pedido de transferência da UTI do hospital privado para o hospital público. A despeito disso, remanesce o interesse dos herdeiros no pedido de condenação do Distrito Federal ao pagamento da internação no hospital privado, cujos custos, de nítida natureza patrimonial, podem ser a eles imputados. Insubsistente, portanto, a extinção do feito sem resolução de mérito. Sentença desconstituída. 3. Estando a causa madura por encontrar-se o processo munido das provas necessárias, cabe ao órgão revisor promover o julgamento do mérito. 4. A construção jurisprudencial da responsabilidade do Estado pelo pagamento das despesas em hospitais particulares tem como suporte fático a inexistência de vagas nos hospitais públicos. Foi precisamente nesse contexto que se extraiu a tese do Tema 1.033 do STF (RE 666.094) que delimitou o contorno jurídico da questão. 5. Diante da inexistência de vagas em hospital público, em vez de aplicar multas ou decretar a prisão dos diretores de hospitais, cabe ao juiz determinar o equivalente prático, ou seja, a internação em hospital privado. 6. A despeito disso, não se pode admitir que o usuário do sistema de saúde público primeiro procure o sistema privado, e através dele, ingresse no sistema público, contornando a necessária triagem médica e os critérios de prioridade e de acesso igualitário às ações de saúde. 7. Conforme dispõe o art. 8° do Decreto no 7508/2011 “O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do SUS”. Subverte essa lógica o paciente que ingressa no sistema público por meio do hospital privado. 8. Na hipótese, o réu teve ciência da decisão que determinou a inclusão da parte autora na central de regulação de leitos de UTI no dia 15/4/2024 (ID 62573392), quando a paciente já se encontrava internada em hospital particular. Em seguida, no dia 18/4/2024, a requerente foi admitida em leito regulado, onde permaneceu até a data de seu óbito, em 25/4/2024 (ID 62573406, pág. 8). 9. Se a parte autora sponte sua procurou o hospital particular antes de aferir a existência de vaga nos hospitais públicos, se não houve decreto cominatório judicial que determinasse o custeio das despesas do hospital privado escolhido pela parte e se não houve omissão da parte do Estado que atuou de forma razoável para resolver a questão, indevida a condenação do réu ao pagamento das despesas do hospital particular. 10. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída e, estando a causa madura, julgado improcedente o pedido. Relatório em separado. 11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios." O recorrente aponta violação aos artigos 5o, 6o, 37, §6o, 196 e 200 da Constituição Federal. Argumenta que o número de leitos fornecidos pelo Distrito Federal está aquém da demanda, o que obrigou a parte recorrente à busca pelo hospital privado em razão da urgência no atendimento e faz surgir a obrigação estatal pelo custeio das despesas de internação desde o momento em que há a inclusão do paciente na Central de Regulação de Leitos. Afirma que o entendimento de que o paciente é obrigado a comprovar a recusa estatal antes de procurar atendimento em hospital privado foge ao razoável, principalmente quando se verifica que o paciente já estava internado e a necessidade de leito de UTI foi posterior, o que impossibilitou a parte de se locomover até um hospital público. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da Justiça Gratuita. Contrarrazões apresentadas. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, para ultrapassar o entendimento do Colegiado, de que não houve caracterização da omissão do Estado, conforme requerido pelo recorrente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2o e 3o do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019)”. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal